Tribunal: TJBA
Processo: 8069048-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069048-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIDADE PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

AGRAVADO: HELSIS MARIA OLIVEIRA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, SANDRO GASPAR AMARAL, RODRIGO LEANDRO SANTOS GUALANDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO EXPRESSA EM DOIS VALORES DISTINTOS. OMISSÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUANTO A PARCELA AMPARADA PELO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE EXCESSO POSITIVO DE EXECUÇÃO E SUPRESSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO RECONHECIDO. RECÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUIR NO MONTANTE EXEQUENDO O VALOR HISTÓRICO DE R$ 19.885,66 — ATUALIZADO PARA R$ 83.301,28 — EXPRESSAMENTE PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO 2º RÉU E DAS DEMAIS RÉS, E PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O NOVO MONTANTE DE EXCESSO RECONHECIDO.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Cidade Patrimonial S/A contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0507432-10.2014.8.05.0001, oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres, acolheu integralmente a impugnação por excesso de execução e fixou o saldo exequendo em R$ 364.592,63 — equivalente à atualização exclusiva do valor histórico de R$ 89.855,41 —, desconsiderando integralmente o valor histórico de R$ 19.885,66, atualizado para R$ 83.301,28, expressamente previsto no dispositivo da sentença exequenda como segunda condenação, a cargo do 2º réu solidariamente às demais rés. A agravante também pretendia a inclusão de parcelas de aluguéis e encargos vencidos no curso do processo de conhecimento (fevereiro a dezembro de 2014), com fundamento no art. 323 do CPC, o que totaliza duas pretensões recursais distintas.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, a inclusão de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e no curso do processo de conhecimento, com fundamento no art. 323 do CPC, quando o dispositivo da sentença transitada em julgado não as contemplou expressamente, estabelecendo, ao contrário, valores históricos determinados como limite da condenação; e (ii) saber se o juízo de execução, ao apreciar impugnação por excesso, pode fixar o saldo exequendo desconsiderando integralmente valor expressamente previsto no dispositivo da sentença como obrigação solidária, praticando, com isso, o que se denomina excesso negativo de execução em desfavor do credor.

Razões de decidir

3. Coisa julgada e limites objetivos da execução. A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Seus efeitos alcançam o que foi decidido nos limites da lide (art. 503 do CPC), projetando-se sobre a fase executiva como parâmetro inafastável. O cumprimento de sentença, por conseguinte, não é fase de revisão ou ampliação do título judicial: é fase de realização coercitiva do que já foi definitivamente decidido — nem mais, nem menos. O princípio da fidelidade ao título executivo opera em dupla direção: impede que o exequente execute além do que foi reconhecido, e impede igualmente que o juízo de execução reduza o crédito amparado pelo dispositivo da sentença.

4. Primeira questão — parcelas vencidas no curso do processo e art. 323 do CPC. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão de parcelas vincendas na sentença condenatória, quando se trate de obrigação de trato sucessivo. Trata-se, porém, de regra destinada à fase de conhecimento, endereçada ao órgão prolator da sentença, e não ao juízo da execução. Transitada em julgado a sentença sem que nela constem, de forma expressa ou implícita inequívoca, as parcelas vencidas no curso do processo, o título executivo se forma com o conteúdo que efetivamente possui. A fase de cumprimento não pode servir para suprir a omissão que deveria ter sido atacada por embargos de declaração ou por apelação.

5. Segunda questão — distinção entre excesso positivo e excesso negativo de execução. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução (art. 525, § 1º, II, do CPC) tem por objeto a cobrança de valor além do que o título reconhece. O juízo que a aprecia está vinculado à mesma regra de fidelidade ao título: ao fixar o saldo exequendo, deve igualmente não reduzir o crédito abaixo do que o dispositivo da sentença estabelece. A supressão de parcela expressamente prevista no título não é correção de excesso — é criação de um déficit que inexiste no pronunciamento judicial transitado em julgado. Nomina-se essa hipótese, no plano teórico, de excesso negativo de execução, e sua inadmissibilidade decorre dos mesmos fundamentos que vedam o excesso positivo: a intangibilidade da coisa julgada e a autoridade do título executivo judicial.

6. Aplicação ao caso concreto. O dispositivo da sentença exequenda estabeleceu, de maneira expressa e autônoma, dois valores de condenação: (a) R$ 89.855,41, a cargo da 1ª e 3ª rés solidariamente, e (b) R$ 19.885,66, a cargo do 2º réu solidariamente às demais rés, referente a dívidas vencidas até 20 de outubro de 2013, período anterior ao ajuizamento da ação. Ambas as condenações foram confirmadas pelo acórdão de segundo grau, que negou provimento ao apelo das rés e majorou apenas os honorários. Ao acolher a impugnação e fixar o saldo em R$ 364.592,63 — atualização exclusiva do primeiro valor , o juízo de execução simplesmente ignorou a segunda condenação, que corresponde, atualizada até setembro de 2023, a R$ 83.301,28. Essa omissão é insustentável: o valor de R$ 19.885,66 é crédito anterior ao ajuizamento da ação, amparado pelo próprio dispositivo da sentença, e sua atualização monetária pelo INPC com juros de 1% ao mês e multa de 10% decorre da literalidade do título. Não há qualquer base legal ou fática para excluí-lo do saldo exequendo.

7. Solidariedade passiva e responsabilidade das rés. A estrutura da condenação — solidariedade entre o 2º réu e as demais rés quanto ao segundo valor — não é obstáculo à sua inclusão no cumprimento de sentença instaurado contra os executados. A solidariedade passiva implica que qualquer dos devedores pode ser compelido ao pagamento integral, sem que o credor precise demandar separadamente cada um. A execução conjunta contra todos os réus solidários é, aliás, consequência natural do art. 275 do Código Civil, sendo inteiramente legítima a exigência do valor de R$ 83.301,28 no mesmo cumprimento de sentença. O fato de que o bloqueio via SISBAJUD na conta de Orlando Agnelo Pereira alcançou justamente esse montante apenas confirma a correção dos cálculos da exequente quanto a essa parcela.

Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, parcialmente provido para: (a) incluir no saldo exequendo o valor de R$ 83.301,28, correspondente à atualização do valor histórico de R$ 19.885,66 expressamente previsto no dispositivo da sentença exequenda, elevando o montante total reconhecido como devido para R$ 447.893,91; e (b) determinar ao juízo de execução o recálculo dos honorários sucumbenciais sobre o novo valor reconhecido como excesso (R$ 730.807,74), na forma do Tema 410 do STJ. Negado provimento ao recurso quanto à pretensão de inclusão, em cumprimento de sentença, das parcelas de aluguéis vencidas no curso do processo de conhecimento.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento de sentença está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão, nessa fase, de parcelas vencidas no curso do processo de conhecimento quando o dispositivo da sentença transitada em julgado não as contemplou expressamente, ainda que a obrigação seja de trato sucessivo e a sentença tenha julgado procedentes os pedidos formulados na petição inicial, pois a tutela do art. 323 do CPC endereça-se ao órgão prolator da sentença, e a omissão deveria ter sido sanada pela via recursal adequada na fase de conhecimento. 2. A coisa julgada, como garantia constitucional de segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI), opera em dupla direção no âmbito do cumprimento de sentença: impede que o exequente execute além do que foi reconhecido pelo título judicial, e impede igualmente que o juízo de execução, ao apreciar impugnação por excesso, reduza o saldo exequendo abaixo do que o dispositivo da sentença estabelece, praticando o denominado excesso negativo de execução. 3. Configura ofensa à coisa julgada a decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, fixa o saldo exequendo desconsiderando condenação expressamente prevista no dispositivo do título executivo judicial, pois a fidelidade ao título vincula o juízo da execução tanto quanto as partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 323, 502, 503, 524, 525, § 1º, II, e § 6º, e 1.015, parágrafo único; CC, art. 275.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8069048-55.2024.8.05.0000; Recorrente: Cidade Patrimonial S/A; Recorridos: Espólio de Alexandra Maria do Socorro Carvalho Presídio, Helsis Maria Oliveira Pereira e Espólio de Orlando Agnelo Pereira: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para incluir no saldo exequendo o valor de R$ 83.301,28 (correspondente à atualização do montante histórico de R$ 19.885,66 previsto no dispositivo da sentença exequenda), determinando ao juízo de origem o recálculo dos honorários sucumbenciais sobre o novo montante de excesso reconhecido, e negar provimento quanto à pretensão de inclusão de parcelas vencidas no curso do processo de conhecimento, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 15 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator